Tribunal: TJDFT
Processo: 0707890-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707890-65.2023.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: FABIANO DE ALMEIDA FRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. 3. O envio de notificação extrajudicial por meio de correspondência eletrônica, isoladamente, não é apto a constituir o devedor em mora. Não há demonstração de que o apelado tenha tomado conhecimento da situação de mora. Precedentes. 4. Pedido de antecipação da tutela recursal prejudicado. 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos artigos 2o, caput, e §§ 2o e 3o, do Decreto-lei 911/1969, 439, 440 e 441, todos do Código de Processo Civil, sustentando que “a constituição da mora ocorreu de pleno direito, independentemente de qualquer ato ou iniciativa do credor, por aplicação simples da regra dies interpellat pro homine, situação em que, a lex ou dies assumem o papel de intimação”. Afirma que os documentos produzidos e assinados com certificação digital passaram a ter presunção de veracidade e autenticidade, não sendo mais necessário qualquer outro método para comprovação de sua autenticidade, razão pela qual se afigura legal e regular a notificação apresentada para fins de comprovação da mora, seja porque o inadimplemento não chegou a ser negado, seja porque o e-mail remetido com aviso de recebimento foi corretamente direcionado para o endereço eletrônico anotado no contrato. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, caput, e §§ 2o e 3o, do Decreto-lei 911/1969, 439, 440 e 441, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, ao assentar que “O envio de notificação extrajudicial por meio de correspondência eletrônica, isoladamente, não é apto a constituir o devedor em mora. Não há demonstração de que o apelado tenha tomado conhecimento da situação de mora” (ID 49492628), o acórdão encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI No 911/1969. MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA NO DECRETO-LEI No 911/1969 PELA LEI No 13.043/2014. FINALIDADE DE FACILITAR A COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR E DE DESBUROCRATIZAR O PROCEDIMENTO. SIMPLES ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA PERMITIR QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA OCORRA MEDIANTE ENVIO DE E-MAIL AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE NÃO AUTORIZADA PELO LEGISLADOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO RECEBIMENTO, LEITURA E CONTEÚDO QUE DEMANDARIA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI No 911/1969. (...) 2- O propósito recursal consiste em definir se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, é admissível a comprovação da mora do réu mediante o envio da notificação extrajudicial por correio eletrônico (e-mail). (...) 4- Se é verdade que, na sociedade contemporânea, tem crescido o uso de ferramentas digitais para a prática de atos de comunicação de variadas naturezas, não é menos verdade que o crescente uso da tecnologia para essa finalidade tem de vir acompanhado de regulamentação que permita garantir, minimamente, que a informação transmitida realmente corresponde aquilo que se afirma estar contida na mensagem e de que houve o efetivo recebimento da comunicação pelo seu receptor. 5- Antes da modificação proporcionada pela Lei no 13.043/2014, o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 exigia a comprovação da mora ocorresse por carta registrada expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 6- Após a alteração do Decreto-Lei no 911/1969 causada pela Lei no 13.043/2014, passou-se a permitir que a comprovação da mora pudesse ocorrer mediante o envio de simples carta registrada com aviso de recebimento, sequer se exigindo, a partir de então, que a assinatura constante do aviso fosse a do próprio destinatário. 7- A expressão "poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento" adotada pelo legislador reformista deve ser interpretada à luz da regra anterior, mais rígida, de modo a denotar a maior flexibilidade e simplicidade incorporadas pela Lei no 13.043/2014, mas não pode ser interpretada como se a partir de então houvessem múltiplas possibilidades à disposição exclusiva do credor, como, por exemplo, o envio da notificação por correio eletrônico, por aplicativos de mensagens ou redes sociais, que não foram admitidas pelo legislador. 8- Descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário. 9- A eventual necessidade de ampliar e de aprofundar a atividade instrutória, determinando-se, até mesmo, a produção de uma prova pericial a fim de se apurar se a mensagem endereçada ao devedor fiduciante foi entregue, lida e se seu conteúdo é aquele mesmo afirmado pelo credor fiduciário, instalaria um rito procedimental claramente incompatível com os ditames do Decreto-Lei no 911/1969. (...) 11- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não-provido. (REsp n. 2.022.423/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023). Assim, “Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025